Tribunal: TJMT
Processo: 0006851-09.2018.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006851-09.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MILLER DIONY LOPES PINTO - CPF: 702.229.931-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEOVA GOMES DA SILVA - CPF: 065.061.271-04 (VÍTIMA), 2. Ademirson de Campos Nunes Junior (ASSISTENTE), 3. Reginaldo Aparecido Ferreira Campos (ASSISTENTE), Daniel de Oliveira Bispo (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006851-09.2018.8.11.0013

APELANTE: MILLER DIONY LOPES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Miller Diony Lopes Pinto contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada (art. 155, § 4o, I e II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o princípio da insignificância ao furto, ainda que o réu seja reincidente e o crime tenha qualificadoras; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência específica do agente em crimes contra o patrimônio, aliada à presença de qualificadoras (rompimento de obstáculo e escalada) e à ausência de laudo de avaliação do bem subtraído, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

A exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo é incabível, pois a imediata reparação do dano pela vítima justifica a não realização do exame técnico, conforme orientação do STJ.

A qualificadora da escalada também é mantida, pois o muro da residência possui altura de 2,20 metros, e os depoimentos da testemunha ocular e do policial confirmam o esforço incomum do agente para transpor a barreira, sendo prescindível o laudo técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reincidência específica e a presença de qualificadoras, somadas à ausência de laudo de avaliação do bem subtraído, afastam a aplicação do princípio da insignificância em crime de furto. 2. As qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada podem ser comprovadas por prova oral e confissão, sendo dispensável o exame pericial.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e II; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 0001259-89.2019.8.11.0096, Des. Orlando Perri, j. 23.05.2025; TJMT, Ap. 1000876-05.2022.8.11.0027, Des. Lídio Modesto, j. 17.10.2024; STJ, AgRg no REsp 1.699.758/MS, Min. Ribeiro Dantas, j. 11.04.2018; STJ, AgRg no REsp 1899462/DF; STJ, HC 599.247/SP; STJ, AgRg no HC 695.458/MG; TJMT, Ap. 1001439-85.2020.8.11.0021, Des. Wesley Lacerda, j. 16.05.2025; TJMT, Ap. 1000419-66.2024.8.11.0038, Des. Marcos Machado, j. 25.04.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006851-09.2018.8.11.0013

APELANTE: MILLER DIONY LOPES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MILLER DIONY LOPES PINTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto – art. 155, §4o, incisos I e II, do CP.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu, com base na aplicação do princípio da insignificância, argumentando que, além de o bem subtraído ser de pequeno valor,
“o fato de o apelante ser reincidente não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação do referido princípio”
. Subsidiariamente, pede a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada.

Prequestiona “toda a matéria”

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006851-09.2018.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Extrai-se do inquérito policial que, no dia 13 de junho de 2018, por volta das 19h00min, em residência particular, localizada na Avenida Airton Sena, no 1566, Bairro Jardim Tropical, Pontes e Lacerda-MT, Miller Diony Lopes Pinto, com consciência e vontade, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em : 01 (um) botijão de gás, cor verde (Boletim de Ocorrência a fls., 25/IP). Extrai-se do Inquérito Policial que, no tempo e local mencionados, Miller Diony Lopes Pinto dirigiu-se à residência da vítima Jeová Gomes da Silva, localizada na Avenida Airton Sena, no 1566, Bairro Jardim Tropical. Por conseguinte, o denunciado, mediante escalara, pulou a grade e ingressou no interior da residência, momento em que subtraiu 01 (um) botijão de gás, cor verde e, em seguida, evadiu-se (...).”

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade criminal do réu, bem como afastou a aplicação do princípio da insignificância, nos seguintes termos:

“A
autoria
, de igual modo, é inconteste uma vez que os elementos produzidos na fase investigativa e confirmados na fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, fazem com que a responsabilidade penal recaia sobre o acusado.

Os indícios de autoria começaram a emergir na fase inquisitorial através das declarações da prisão em flagrante do réu Miller Diony Lopes Pinto e das declarações prestadas na Delegacia de Polícia.

Ademirson de Campos Nunes Junior
, policial civil, afirmou na fase policial que:

“A equipe composta juntamente com REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS, nesta data de 14/06/2018, por volta das 17:30h, recebeu determinação da autoridade policial, que se averiguasse um furto ocorrido na Avenida Airton Sena, n° 1566 - São José, onde a vitima havia entrado em contato diretamente com ele; QUE nos deslocamos até o local e em conversa com a vitima, esta relatou que havia chegado de viagem nesta data e perceberam que havia sido furtado um botijão de gás, nos fundos da residência e que para acessar o local o suspeito teria quebrado a cerca elétrica (já arrumada) e efetuado uma escalada pela grade da frente do local, de aproximadamente 2,20m (dois metros e vinte), QUE o vizinho Sr. DANIEL DE OLIVEIRA BISPO relatou que por volta das 20:00h do dia 13/06/2018 teria visto a ação do suspeito. no momento em que o mesmo adentrou a residência e no momento em que o mesmo saiu, e seguiu destino a uma casa abandonada frequentada por usuários próximo dali; QUE nos deslocamos até o local, e em conversa com alguns usuários que estavam no local, estes disseram que a pessoa de MILLER, teria praticado tal furto, e ainda havia acabado de passar próximo ao local; QUE saímos em diligências pelas proximidades e localizamos MILLER na Rua Javan Júnior, e ao perguntar a respeito do botijão de gás, este confessou ter furtado o objeto, e que teria deixado com o "FIZICO" para o mesmo fazer o "corre", sendo que "FIZICO" é o proprietário da residência onde foi presa a pessoa de MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA por tráfico de drogas, no dia 08/06/2018 (130 n° 2018.182103), residência esta utilizada por usuários de entorpecentes que vão ao local efetuam a compra e utilizam a droga no mesmo local; QUE conduzimos MILLER DIONY até a delegacia onde o mesmo foi reconhecido pela testemunha DANIEL; QUE nos deslocamos até a casa de "FIZICO", mas não localizamos o mesmo no local e nem o botijão de gás furtado”.

Em consonância foram as declarações do investigador de polícia Reginaldo Aparecido Ferreira Campos (fls. 15, id. 78170205).

Jeová Gomes da Silva, vítima, na Delegacia de Polícia prestou o seguinte depoimento sobre o fato-crime:

“QUE RELATA QUE ESTAVA VIAJANDO HÁ OITO DIAS E ONTEM A NOITE UM VIZINHO, SENHOR DANIEL, LIGOU PARA O TÉCNICO SILVANO INFORMANDO QUE A CERCA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DO COMUNICANTE DISPAROU E QUE AO AVERIGUAR PERCEBEU QUE ESTAVA QUEBRADA E VIU UM INDIVIDUO PULANDO O MURO PARA FORA DO QUINTAL; QUE LOGO APÓS SE DIRIGIU ATÉ A ESQUINA, FICOU EMBAIXO DE UMA ARVORE POR UM TEMPO E DEPOIS FOI EMBORA; QUE RELATA QUE O SENHOR DANIEL ACIONOU A POLICIA MILITAR VIA NUMERO 190 E A VIATURA FOI AO LOCAL, MAS NÃO ENCONTROU O SUSPEITO PELAS PROXIMIDADES; QUE ENTÃO O COMUNICANTE LIGOU PARA ALGUNS PARENTES E ESSES FORAM AO LOCAL E AVERIGUARAM QUE AS PORTAS DA RESIDÊNCIA NÃO FORAM ARROMBADAS; QUE HOJE POR VOLTA DAS 16:4011 RETORNOU DE VIAGEM E SENTIU FALTA DE UM BOTIJÃO DE GÁS QUE ESTAVA COM POUCA CARGA E QUE REPARO DA CERCA E CENTRAL DE ALARMES CUSTARÁ R$ 100,00(CEM REAIS)”.

De igual modo, necessário colacionar os depoimentos prestados por Daniel de Oliveira Bispo: “QUE é morador de Pontes e Lacerda desde 1999, exerce a atividade de Pedreiro, e que na data de hoje por volta das 19:40h escutaram o alarme do quintal vizinho, a cachorra ficou brava, e estava latindo ao ir verificar, o mesmo estava dependurado na cerca; QUE ao perceber o portão abrindo, desceu e ficou debaixo da sombra da arvorezinha; QUE depois, saiu pelo asfalto, chegou na frente da casa da vizinha, subiu na calçada e se escondeu no canto da calçada atrás de um coqueirinho; QUE o mesmo saiu "berando" um muro sem a botija de gás; QUE foi jogada pelos fundo; QUE a pessoa tem características magra, altura um pouco alto, moreno, cabelo cortado bem baixinho, estava com camiseta vermelha, listrada de branco, calça jeans, usando botina de serviço; QUE perguntado se já viu o mesmo, respondeu que nunca viu o suspeito”.

Ainda na fase extrajudicial, o réu Miller Diony narrou todo o iter criminis perpetrado para consumação da prática delitiva. Vejamos: “QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita de ter furtado uma botija de gás, respondeu que sim, mas não sabe quem é o dono; QUE perguntado onde estava ao tempo em que foi cometida a infração, respondeu que estava em uma casa para cima do Ciso; QUE perguntado se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas, respondeu que não, e que não tem nada contra a mesma; QUE perguntado se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido, respondeu que utilizou drogas no momento que fez o furto; QUE perguntado onde deixou botija de gás, respondeu que deixou no mato, e depois trocou a mesma em drogas, pasta base, 05 (cinco) gramas, e que já utilizou; QUE perguntado se tem algo mais a alegar em sua defesa respondeu que o delito foi feito para sustento do próprio vicio, pois não é criminoso, é usuário, e que quer ser internado e não ser preso”.

Em juízo, a autoria restou comprovada pela prova oral produzida.

A testemunha e policial civil
Ademirson de Campos Nunes Junior
ratificou suas declarações feitas na Delegacia de Polícia. Lanço mão do conteúdo da narrativa prestada nos seguintes termos: “[...]Sim, eu e o eu investigador Reginaldo, a gente recebeu uma determinação da autoridade de investigar esse furto, que acho que a vítima teria entrado em contato com o delegado e ele teria algumas informações, então pediu que para que a gente investigasse, então a princípio tinha uma testemunha que era o vizinho dessa vítima. No dia, me parece que ele estava em viagem, então esse vizinho viu quando uma pessoa pulou, empreendeu escalada no muro da vítima e entrou dentro da residência e visualizou quando ele saiu lá de dentro. Então, em conversa com essa testemunha, que é o Daniel, ele disse que se visse o suspeito ele reconheceria, e ele inclusive apontou que o local onde foi o furto foi na mesma rua aqui da delegacia, na avenida Ayrton Senna só que bem perto da BR, ali próximo da BR. Então, nessa época, em 2018, tinha uma residência bem próxima essa casa da vítima que era utilizada por usuários de entorpecentes e com a vítima, viu quando essa pessoa que saiu da casa da vítima entrou nesse local. Então iniciamos as diligências por esse local, eu e Reginaldo. Em conversa com alguns usuários que estavam no local, eles já apontaram que o que o Miller teria chegado lá realmente com um botijão de gás que seria res furtiva que foi subtraída da casa da vítima, só que no momento ele não estava lá no local, que ele teria acabado de sair de lá, tinha uns 5 minutos, então eu Reginaldo saiu diligência e conseguiu localizar ele na Rua Javan Junior, próximo do local. Mesmo de imediato ele já confessou que teria realizado esse furto e teria vendido esse, na verdade trocado esse botijão de gás com uma pessoa de vulgo “Fisico” acho que 5 g de pasta base de cocaína e já teria até realizado essa o uso dessa substância. Então, diante disso, nós encaminhamos pra delegacia, submetemos ele para o reconhecimento com a vítima Daniel, ele reconheceu que realmente foi o Miller Diony, que saiu lá de dentro da residência e deixamos ele aí aos encargos da autoridade policial que fez o flagrante delito dele”. (...)

Somado ao depoimento do policial prestado em juízo, da simples leitura do interrogatório extrajudicial percebe-se que o acusado confessou categoricamente a prática do furto, esclarecendo todas as suas circunstâncias. A confissão extrajudicial reveste-se de elevado valor probante, notadamente porque encontra respaldo em outros elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório. (...)

Por meio desta perspectiva, amplamente adotada em nosso ordenamento jurídico, é que deve o julgador, ao tomar conhecimento das circunstâncias dos fatos, avaliar se a conduta praticada pelo agente, conquanto positivada em lei penal, realmente lesionou o patrimônio alheio, tomando por base não somente o valor econômico do bem lesionado, como também outras circunstâncias subjetivas, tais como reiteração delitiva do mesmo ou a gravidade da lesão causada à vítima.

Nos termos do Enunciado n. 44, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.

Desse modo, tratando-se de condenação pela prática do crime de furto qualificado, descabido o pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância.

Além disso,
o réu ostenta diversas condenações criminais, conforme processo de execução penal n. 0004073-42.2013.8.11.0013
, o que, por si só, demonstra que não preenche o requisito da ausência de periculosidade social e afasta, por consequência, o princípio da insignificância. (...).”

Não assiste razão à defesa quanto à absolvição do apelante, por aplicação do princípio da bagatela.

Primeiro porque não houve avaliação [direta ou indireta] do bem subtraído [um botijão de gás, com pouca carga, segundo a vítima], o que impossibilita a discussão acerca do
“pequeno valor da coisa”
e, por conseguinte, a aplicação do benefício, consoante os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive da minha relatoria:

“A ausência de laudo de avaliação do bem subtraído inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material, a aplicação do princípio da insignificância e o benefício do furto privilegiado.”
(AP. 0001259-89.2019.8.11.0096, Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 23/05/2025)

“De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, pequeno valor é aquele que não excede um salário-mínimo ao tempo da prática delitiva. Do mesmo modo, o Tribunal da Cidadania entende que a ausência de laudo de avaliação da coisa subtraída impede a incidência do privilégio, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor” (TJAL - APR: 07048828420228020058, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. em 29/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023) [...] 3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.”
(TJMT, Ap. 1000876-05.2022.8.11.0027, Des; Lidio Modesto da Silvafilho, Quarta Câmara Criminal, 17/10/2024)

Segundo porque, ainda que, hipoteticamente, a
res furtiva
possuísse valor diminuto, a presença de qualificadoras e a reincidência do apelante em crimes patrimoniais
[1]
, somadas, afastam a possibilidade de aplicação da bagatela, por evidenciarem a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do agente.

Sobre o tema, é pertinente a reprodução de trecho da fala do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, no julgamento do ARE 1042075, sobre os pequenos furtos [que foi reproduzida em vários sites de comunicação]:

“Eu, ontem, recebi o governador do Estado do Rio de Janeiro lá no Conselho Nacional de Justiça, e a queixa que ele tinha — e preocupante — é de que, em casos de roubo de celular e outros furtos, não propriamente roubo, na audiência... Ele me disse: na audiência de custódia, como era furto, frequentemente o juiz relaxa a prisão. E aí, no dia seguinte, a mesma pessoa, no mesmo local, comete outro furto. E, novamente, é presa e tem a prisão relaxada. Evidentemente, a audiência de custódia deve evitar as prisões desnecessárias e, no caso de crimes de menor potencial ofensivo, às vezes a prisão não se justifica. Mas,
no caso de habitualidade criminosa, por evidente — porque, senão, é um incentivo
— o sujeito, 24 horas depois, está no mesmo lugar, praticando a mesma atitude delituosa.
Portanto, mesmo na hipótese de crimes leves, se é criminoso habitual,
eu acho que não se aplica o relaxamento de prisão na segunda, terceira, quarta vez. (...)
Igual em crimes de bagatela, em que se aplicaria o princípio da insignificância, nos casos de reincidência, a jurisprudência do Tribunal é bastante restritiva. E é preciso não desconsiderar, ministra Cármen, como todos nós consideramos, que hoje a criminalidade passou a ser o item um das preocupações da sociedade brasileira. A interpretação não pode ser indiferente a essa circunstância também
.”
(
https://www.youtube.com/watch?v=l7dikx8I2Z4&t=101s
– acessado em 23.6.2025)

Trago, ainda, os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“Tendo o furto sido praticado mediante rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância. A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam o reconhecimento do princípio da insignificância, pois demonstram o desprezo sistemático do agente pelo cumprimento do ordenamento jurídico.”
(AP 0001448-92.2015.8.11.0036, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23/06/2023)

“O furto, em sua modalidade qualificada, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF). O “fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC no 599.247/SP). “A reiteração inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, AgRg no HC 695.458/MG).”
(Ap 1001268-86.2020.8.11.0035, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 09/08/2022)

De igual modo, não merece acolhimento o pedido de exclusão das qualificadoras.

Em relação à qualificadora do rompimento de obstáculo, observa-se que a vítima Jeová Gomes da Silva, ao perceber que a cerca elétrica estava danificada, prontamente providenciou o conserto da estrutura e da central de alarme, circunstância que, evidentemente, impossibilitou a realização posterior do laudo pericial.

Logo, não tem razão o apelante quando reclama a extirpação da qualificadora supracitada, sobretudo porque
“não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 11/4/2018).

No que tange à qualificadora da escalada, o conjunto probatório

evidencia que o muro da residência da vítima, transposto pelo réu, possui altura de 2,20 metros, o que denota o emprego de esforço físico anormal para ingressar no local do crime.

A testemunha ocular Daniel de Oliveira Bispo, vizinho da vítima, relatou [na fase extrajudicial] ter presenciado o momento em que o réu escalou o muro, ingressando e, em seguida, saindo do imóvel da vítima.

Essa declaração está corroborada pelo depoimento judicial do investigador de polícia Ademirson de Campos Nunes Junior, que confirmou a necessidade de escalada para acesso ao interior do imóvel.

Logo, a qualificadora mencionada também deve ser mantida.

Trago os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora da escalada, podendo esta ser comprovada por prova testemunhal e confissão extrajudicial, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.”
(Ap. 1001439-85.2020.8.11.0021, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2025)

“É válida a condenação por furto qualificado mediante escalada quando há provas suficientes da materialidade e autoria, ainda que ausente laudo pericial específico.”
(Ap. 1000419-66.2024.8.11.0038, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 25/04/2025)

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
4 condenações.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025